Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL. ATRASO, PARCELAMENTO E ESCALONAMENTO DE SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2018 E 13o (décimo terceiro) DO MESMO ANO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado em face da sentença de improcedência ao pedido de condenação da Reclamada em realizar os pagamentos de 13o salário(gratificação natalina) com preferência sobre todos os demais compromissos do Estado, e ainda, caso incorra em atrasos, que no mês subsequente realize o pagamento das diferenças relativas aos juros e correção monetária nos exatos termos previstos no artigo 147, §§3o e 4o da Constituição do Estado de Mato Grosso, inclusive quanto aos subsídios mensais, além da condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Insurgência da promovente na reforma da sentença para condenação da Recorrida nos termos da inicial.
3. Não logrou êxito a Recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000272-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIA DE ALENCAR SILVA - CPF: 734.229.751-87 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023